Tribunal: TJDFT
Processo: 0752555-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. ANIMUS NARRANDI. INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição que objetivava a exclusão ou retificação de matéria jornalística e a reparação por danos morais. Em seu recurso, afirma que houve abuso no exercício do direito de informar, porquanto a informação veiculada é inverídica. Assevera que a publicação de fake news não está acobertada pela liberdade de imprensa. Ainda, alega que a reportagem é sensacionalista e sugere que ele tenha praticado ato ilícito, devendo ser reparado por danos morais ante os prejuízos causados à sua honra e imagem.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50018790). Preparo e custas recolhidos (ID 50018792 a ID 50018794). Foram apresentadas contrarrazões (ID 50018797).
3. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão, também prevê a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII).
4. No caso em apreço, observa-se que a matéria jornalística fez menção ao nome do autor como sendo o “número 2” na condução da licitação no Ministério das Comunicações e que, após denúncias de supostas irregularidades no processo de licitação, o recorrente teria sido demitido (ID 50018768 - Pág. 4). O autor afirma que a informação não é verídica porquanto não fora demitido, mas sim exonerado a pedido. De fato, consta no Diário Oficial da União que o autor foi exonerado a pedido. Ocorre que, embora no título da reportagem conste de forma imprecisa que o autor foi demitido, no conteúdo da matéria jornalística foi estampada imagem grande e visível do DOU, onde é possível verificar com precisão a forma correta em que se deu a vacância do cargo público. Assim, em que pese a matéria não ter utilizado a palavra técnica correta, isso por si só, não configura qualquer dolo de prejudicar a parte ou de veicular matéria falsa. A matéria tão somente narrou os fatos, embora com utilização imprecisa do termo "demitido".
7. O mesmo raciocínio se aplica à qualificação atribuída ao autor de “número 2” das licitações, que demonstra o mal uso do termo empregado. Ademais, conforme bem pontuou o Juízo a quo “Não se pode exigir, todavia, que os meios de comunicação dominem a estrutura dos órgãos da Administração Pública para divulgar estritamente a função e hierarquia de cada servidor”.
8. Supostas irregularidades no âmbito da Administração Pública são de interesse público e fazem parte da investigação jornalística. Desse modo, ainda que a reportagem contrarie os interesses do autor, ao expor sua exoneração do cargo público 5 dias após a divulgação da denúncia, uma vez respeitado o direito de informação, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa do fato, não encontra amparo pedido de exclusão ou retificação da reportagem, o que consequentemente afasta o dano moral.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pagas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.